Tribunal: STF
Processo: ACO 2898
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
Ementa: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, F) – PRESERVAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO – LIMINAR CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS – EVOLUÇÃO DO QUADRO FÁTICO – DEBATE REMANESCENTE ENVOLVENDO AVENÇAS CONTRATUAIS - OUTRAS PREMISSAS FÁTICAS E JURÍDICAS A SEREM CONSIDERADAS - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO – AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Após o deferimento de liminar, transcorreram normalmente os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, sediados na cidade do Rio de Janeiro, cumprindo-se consignar que a Medida Provisória 734/2016 concedeu ao Estado do Rio de Janeiro subvenção, a fundo perdido e em parcela única, no valor de 2, 9 bilhões de reais para auxiliar nas despesas com segurança pública durante a realização de tais eventos; 



    II - Diante da evolução do quadro fático e ultrapassado o regime de exceção que justificou a intervenção da União com o aporte de recursos financeiros, não se justifica o prosseguimento do feito, diante das premissas fixadas pelo próprio requerente na inicial; 



    III - Não se mostra viável utilizar o contexto de necessidade de garantia de recursos para a segurança dos jogos olímpicos para o fim de estender-se os efeitos da liminar concedida, com vistas a paralisar, definitivamente, a eficácia de cláusulas e condições contratuais livremente pactuadas pelas partes; 



    IV - Observados os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, resta apenas o debate sobre a eficácia de avenças contratuais assumidas pelas partes, o que poderá ser objeto de demanda própria, assentada em outras premissas, mas não naquelas fixadas pelo autor no presente feito, em que sobressai a possível vulneração do pacto federativo;



    V - Alterada a situação de cautelaridade alegada para a concessão de liminar e exauridos os efeitos da tutela de urgência concedida, mostra-se, de fato, esvaziada a linha de argumentação em que se sustentava a presente demanda, a qual deve ser prematuramente extinta por perda superveniente de objeto. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.